Tribunal: TJMT
Processo: 1038667-84.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038667-84.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Rural, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FLAVIA REGINA VAZ MORAS - CPF: 021.372.549-56 (ADVOGADO), GUSTAVO CAMILOTTI - CPF: 039.980.421-80 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE SABINO ADEMIR CALGARO registrado(a) civilmente como SABINO ADEMIR CALGARO - CPF: 700.234.509-59 (AGRAVADO), CAMILA CORREA DE ALMEIDA FERREIRA - CPF: 342.329.938-00 (AGRAVADO), CAMILA CORREA DE ALMEIDA FERREIRA - CPF: 342.329.938-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), J. H. F. C. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FALECIMENTO DO EXECUTADO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. INVENTARIANTE. VALIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que suspendeu a execução de título extrajudicial pelo prazo de 30 dias, com fundamento no art. 313, I, do CPC, em razão do falecimento do executado, e indeferiu o pedido de adjudicação do imóvel penhorado. O agravante sustenta que a substituição processual já havia sido regularmente realizada com a habilitação da inventariante, e que a penhora ocorreu antes do óbito, não havendo nulidade nos atos processuais. Requereu a reforma da decisão para afastar a nulidade e permitir a adjudicação do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a substituição processual do executado falecido foi regularmente realizada, conferindo validade aos atos subsequentes; e (
ii
) estabelecer se houve nulidade processual a justificar o indeferimento do pedido de adjudicação do imóvel penhorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A substituição processual foi regularmente determinada e efetivada por decisão judicial de 09 de fevereiro de 2015, com a habilitação da inventariante, em conformidade com o art. 110 do CPC.

Todos os atos posteriores foram praticados com a intimação da inventariante, que também representa o herdeiro menor, inexistindo prejuízo à sua defesa.

A invocação tardia de nulidade configura "nulidade de algibeira", rechaçada pela jurisprudência e pela doutrina.

A ausência de prejuízo afasta a declaração de nulidade, nos termos do art. 282, §1º, do CPC e do princípio "
pas
de
nullité

sans

grief
".

A jurisprudência do STJ reconhece que a nulidade por ausência de suspensão do processo em razão de óbito da parte é relativa e não se declara sem comprovação de prejuízo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A substituição processual pelo espólio regularmente efetivada afasta a alegação de nulidade dos atos processuais subsequentes.

Não se declara nulidade sem a demonstração de efetivo prejuízo às partes ou sucessores.

A atuação da inventariante como representante do espólio e do herdeiro menor assegura a validade dos atos processuais praticados no curso da execução.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 110, 282, §1º, e 313, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1920723/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 11.12.2023,
DJe
18.12.2023; STJ,
AgRg
no REsp 1.249.150/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 06.09.2011,
DJe
13.09.2011; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.823.104/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 20.06.2022,
DJe
24.06.2022; STJ, REsp 1.844.121/AL, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 22.09.2020,
DJe
09.10.2020.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1038667-84.2025.8.11.0000

GUSTAVO CAMILOTTI X ESPÓLIO DE SABINO ADEMIR CALGARO
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de
Recurso de

A
gravo de
I
nstrumento interposto por GUSTAVO CAMILOTTI
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de E
xecução de
T
ítulo
E
xtrajudicial nº 0002040-44.2011.8.11.0015,
ajuizada em face do
ESPÓLIO DE SABINO ADEMIR CALGARO
,
determinou a suspensão do feito pelo prazo de 30 dias, nos termos do art. 313, I, do CPC, em razão do falecimento do executado, bem como indeferiu o pedido de adjudicação do bem penhorado.

Para tanto, o
agravante sustenta, em síntese, que a substituição processual do executado falecido já havia sido regularmente determinada e efetivada nos autos, com a intimação e habilitação da inventariante Sra. Camila Correa de Almeida Ferreira, não havendo que se falar em ausência de representação processual ou em nulidade de atos subsequentes.

Alega que a suscitação tardia da nulidade configura "nulidade de algibeira", expediente ardiloso repelido pela doutrina e jurisprudência pátria, que não admite o uso estratégico da inércia processual como meio de anular atos regulares.

Argumenta, ainda, que a penhora do imóvel em discussão foi efetuada antes do óbito do executado SABINO ADEMIR CALGARO, ocorrido em julho de 2012, tendo a constrição sido realizada em abril de 2012, inexistindo, portanto, qualquer nulidade material ou processual a ser reconhecida.

Por fim, sustenta que o magistrado incorreu em equívoco ao obstar a adjudicação do imóvel penhorado sob o argumento de ausência de cumprimento do art. 876, §5º, do CPC, uma vez que o exequente observou todos os requisitos legais para a adjudicação.

Requer a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da plena validade dos atos processuais, afastando-se a nulidade suscitada e determinando-se o regular prosseguimento da execução com a adjudicação do bem imóvel em favor do exequente.

O pedido
liminar recursal
foi indeferido.

O
agravado, devidamente intimado, deixou transcorrer o prazo legal sem apresentar contrarrazões.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

A controvérsia
em exame diz respeito
a análise
da
validade dos atos processuais praticados após o falecimento de Sabino Ademir
Calgaro
, parte originária no polo passivo da demanda.

Ao analisar
detidamente os autos, verific
a-se
que assiste razão ao agravante.

Com efeito, consta dos autos que o falecimento de Sabino Ademir
Calgaro
foi devidamente comunicado ao juízo, tendo sido determinada a substituição processual pelo espólio, representado pela inventariante Camila Correa de Almeida Ferreira, conforme decisão proferida em 09 de fevereiro de 2015 (ID n. 70188060 - pág. 29).

A partir dessa decisão, todos os atos processuais foram praticados com a regular intimação da inventariante, que passou a representar o espólio no feito, em conformidade com o disposto no art. 110 do Código de Processo Civil, que assim estabelece:

Art. 110. Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1º e 2º.

Importante destacar que a inventariante Camila Correa de Almeida Ferreira é também genitora e representante legal do menor JOÃO HENRIQUE FERREIRA CALGARO, que posteriormente suscitou a nulidade acolhida pelo juízo de origem.

Ora, se a própria representante legal do menor atuou no processo na qualidade de inventariante, representando o espólio do falecido, não há que se falar em prejuízo à defesa dos interesses do herdeiro menor, tampouco em nulidade processual.

Ademais, o art. 282, §1º do CPC dispõe que "o ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte". No caso em tela, não se vislumbra qualquer prejuízo ao menor, uma vez que seus interesses foram devidamente resguardados pela atuação de sua genitora na qualidade de inventariante.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que não se declara nulidade sem a demonstração de efetivo prejuízo (
“
pas
de
nullité

sans

grief
”
), o que não ocorreu no presente caso.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. HABILITAÇÃO DE SUCESSORES. ÓBITO DA PARTE. NULIDADE. NÃO VERIFICADA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
(...)
.
II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que "a inobservância do artigo 265, I, do CPC, que determina a suspensão do processo a partir da morte da parte, enseja apenas nulidade relativa, sendo válidos os atos praticados, desde que não haja prejuízo aos interessados. A norma visa preservar o interesse particular do espólio e dos herdeiros do falecido e, não tendo sido causado nenhum dano a eles, não há por que invalidar os atos processuais praticados
". (
AgRg
no REsp 1.249 .150/SP, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 6/9/2011,
DJe
de 13/9/2011). Ainda nesse
sentido:AgInt
no
AREsp
n. 1.823 .104/SP, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/6/2022,
DJe
de 24/6/2022 e REsp n. 1.844.121/AL, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 22/9/2020,
DJe
de 9/10/2020.

III - No caso dos autos, em que pese ao falecimento da parte autora no ano de 2012, o acórdão foi proferido no ano de 2017 pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região não estando demonstrado nenhum prejuízo ao falecido ou a seus sucessores.

IV - Agravo interno improvido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1920723 DF 2021/0191506-3, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 11/12/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/12/2023)

Portanto, tendo sido regularmente realizada a substituição processual do de cujus Sabino Ademir
Calgaro
pelo espólio, representado pela inventariante Camila Correa de Almeida Ferreira, conforme decisão de 09 de fevereiro de 2015 (ID n. 70188060 - pág. 29), são válidos todos os atos processuais praticados a partir desta data.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada e afastar a nulidade processual, determinando o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026